Tribunal: TJES
Processo: 0021102-08.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021102-08.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS DE PAULA SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). Revisão da pena-base. Valoração negativa da culpabilidade e da conduta social. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por Vinícius de Paula Silvares, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

2.A defesa busca a redução da pena-base, sustentando a indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social. A sentença foi mantida pelo Juízo a quo, motivo pelo qual a controvérsia é submetida à apreciação desta instância revisora.

II. Questão em discussão

3.As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade, especialmente no tocante à premeditação e à forma de execução do crime; e

(ii) analisar se há elementos concretos que autorizem a valoração negativa da conduta social do apelante, conforme lançado na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

4.Culpabilidade. A prova judicial demonstra que o crime foi planejado, com atuação coordenada entre o apelante e terceiro responsável por sua fuga. O modus operandi — aproximação surpresa, múltiplos disparos, inclusive à queima-roupa após a vítima cair — revela dolo intenso e conduta extremamente reprovável, extrapolando a tipicidade ordinária do homicídio e legitimando a valoração negativa da vetorial.

5.Conduta social. Relatórios investigativos e depoimentos colhidos em juízo apontam que o apelante era indivíduo temido na comunidade por seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas, ostentando armas e substâncias ilícitas, além de exibir recortes de jornais mencionando crimes atribuídos a ele. Tais elementos demonstram modo de vida voltado à exaltação da criminalidade, justificando a censura atribuída à conduta social.

6.Dosimetria. O aumento de 2 anos por vetorial negativada encontra respaldo na jurisprudência, situando-se dentro da fração admitida pelo STJ (até 1/6). A compensação entre agravante (motivo torpe) e atenuante (menoridade relativa) foi corretamente aplicada. A pena final, de 16 anos de reclusão, revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória e a pena fixada pelo Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021102-08.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS DE PAULA SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Consta do IP. n' 87/2018, que serve de base a presente denúncia, que no dia I 3 de maio de 2018, por volta das 20h00min, na Avenida Augusto Rusck, na calçada do estabelecimento comercial "Galegão Lanches", bairro Balneário de Carapbus, nesta Comarca, o denunciado VINÍCIUS DE PAULA SILVARES, agindo de forma livre, consciente e com an/mus necandi desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Everron Barbosa Soares, provocando-lhes

as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls.55 e croquis de fls. 56-57.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que derivado de disputas afetas ao domínio pelo trafico de drogas no bairro Balneário de Carapebus, restando apurado que a vítima possuía envolvimento com o comércio de entorpecentes na região da Praia de Carapebus, rivalizando, assim, com o denunciado Vinicius, que exercia tal atividade ilícita na Rua das Acácias, naquele mesmo bairro.

Restou demonstrado, outrossim, que o crime foi cometido com recuso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta se encontrava em via pública, na calçada de uma lanchonete, quando foi surpreendida pela ação do denunciado, que chegou ao local e passou a lhe desferir, de forma inesperada, diversos disparos de arma de fogo. Consta ainda que, mesmo atingida, a vitima tentou correr, porém, caiu devido as lesões, momento em que o acusado a alvejou com mais disparos a queima-roupa, provocando seu óbito no local.

[...]

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de pena de multa.

Passo, pois, à análise das teses recursais.

A primeira insurgência recai sobre a valoração negativa da culpabilidade.

Alega a defesa que a exasperação da pena sob este fundamento não teria sido devidamente justificada, sustentando que a premeditação alegada pela sentença seria elemento inerente a muitos crimes dolosos contra a vida, o que não autorizaria sua utilização para majorar a pena-base.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Conforme já destacado na sentença, a atuação do réu ultrapassou os limites da tipicidade ordinária do homicídio.

A prova produzida em juízo revela que o crime foi planejado com antecedência, contando inclusive com o auxílio de terceiro para garantir a fuga após a execução.

Segundo depoimento da testemunha sigilosa (fl. 72), “o nacional de nome VINÍCIUS, vulgo MELECA, foi quem efetuou os disparos contra a vítima, tendo se aproximado com capacete sem viseira e sido reconhecido pelos trejeitos e por tatuagem na mão direita”.

Referida testemunha também afirmou que “DUDU”, comparsa de Vinícius, o aguardava na moto para facilitar a fuga, o que indica não apenas premeditação, mas ação coordenada com outro indivíduo.

No mesmo sentido, a companheira da vítima, Giselly Pereira Alves, ouvida em juízo (mídia de fl. 166), afirmou que estava com Everton no momento em que este foi atacado e reconheceu o réu como autor dos disparos, mesmo com capacete, pois a viseira estava levantada, sendo possível observar os olhos e parte do rosto.

Relatou ainda que a vítima tentou fugir após os primeiros disparos, mas caiu poucos metros adiante, sendo novamente alvejada pelo acusado com disparos à queima-roupa.

O laudo cadavérico de fl. 58 confirma essa versão ao descrever treze perfurações, inclusive nas costas e no rosto, corroborando a narrativa de execução fria e cruel, marcada por dolo intenso e comportamento extremamente reprovável.

Trata-se, portanto, de conduta que revela grau de culpabilidade elevado, superior ao do tipo penal básico, a justificar plenamente a valoração negativa dessa circunstância judicial.

A segunda tese defensiva questiona a valoração negativa da conduta social.

Afirma o apelante que a sentença teria se baseado em juízos subjetivos e não comprovados, sem respaldo em fatos concretos. Todavia, mais uma vez, os autos revelam elementos objetivos que legitimam a exasperação da pena neste ponto.

O policial civil Weverton Patrocínio, em juízo (fl. 165), confirmou os relatos constantes nos relatórios de investigação, afirmando que Vinícius era figura temida no bairro Balneário de Carapebus, conhecido por seu envolvimento no tráfico de entorpecentes e por ostentar armas e drogas em redes sociais e fotografias.

O policial relatou, ainda, que o réu guardava recortes de jornais que o mencionavam como autor de crimes, como forma de ostentação perante a comunidade.

Tais elementos demonstram que o comportamento do apelante não se limitava ao episódio criminoso em análise, mas se inseria em um modo de vida voltado à exaltação da criminalidade e intimidação social, revelando uma conduta social absolutamente censurável.

A sentença, ao valorar negativamente essa vetorial, agiu em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, extraindo dos autos elementos concretos e suficientes para tanto.

Ressalte-se que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, partindo-se do mínimo legal de 12 (doze) anos, com um acréscimo de 2 (dois) anos para cada circunstância judicial negativada, totalizando 4 (quatro) anos de aumento na primeira fase.

Tal fração é compatível com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o acréscimo de até 1/6 por vetorial negativa, desde que adequadamente fundamentado — o que, no caso concreto, foi cumprido com rigor técnico e suporte fático-jurídico.

Incidiu corretamente a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa, tendo sido as mesmas adequadamente compensadas.

Assim, a pena restou definitivamente fixada em 16 anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Rejeitadas as alegações recursais e ausentes quaisquer causas de nulidade ou desproporcionalidade na reprimenda fixada, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.